Tribunal: TJDFT
Processo: 0703429-48.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703429-48.2017.8.07.0007 RECORRENTES: GUALTER SANTANA, NILVA DE LIMA RODRIGUES RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILA BOA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. I – O valor postulado na inicial, relativo às taxas condominiais inadimplidas até a propositura da ação, sobre o qual já incidiu atualização monetária, multa de 2% e juros de 1%, será acrescido dos encargos moratórios a partir da propositura da ação, e, com relação às parcelas vencidas no curso da lide e enquanto perdurar a obrigação, art. 323 do CPC, deverão ser acrescidas da multa contratual de 2%, atualização monetária e juros moratórios de 1% a partir dos respectivos vencimentos. Sentença parcialmente reformada. II – Apelação provida. Os recorrentes sustentam ter o acórdão recorrido violado o artigo 323 do Código de Processo Civil, porque determinou a inclusão das parcelas vincendas na condenação, porquanto estas deveriam ser incluídas apenas até o trânsito em julgado do processo de conhecimento. Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 24528087 – Pág. 9 a condenação das partes contrárias ao pagamento de honorários de sucumbência majorados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 323 do CPC. Com efeito, a Corte Superior também entende que, como “As verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento” (AgInt no AREsp 1332142/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 26/3/2020). Assim, “É inadmissível recurso especial quando a fundamentação do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp 1737275/MT, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 8/2/2021). No tocante ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015